Tribunal: TJDFT
Processo: 0719161-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. VARAS DE FAZENDA PÚBLICA. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. APLICABILIDADE.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp. 1663926/RJ, decidiu que as execuções individuais de sentença derivadas de ação coletiva não segue a disciplina contida no artigo 516, inciso II, do CPC, uma vez que “inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial.”.
2. Em face da inexistência de prevenção do juízo que exarou a sentença na ação popular, deve ser aplicada a regra que determina a competência do Juízo pela distribuição aleatória.
3. Conflito negativo de competência conhecido, para declarar competente o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.